Tribunal: TJBA
Processo: 8027722-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027722-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PAULO RICARDO SILVA DE LIMA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE DESVANTAGEM EXCESSIVA OU DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL INJUSTIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Paulo Ricardo Silva de Lima contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas de contrato de financiamento bancário com garantia fiduciária. A ação revisional foi ajuizada sob a alegação de abusividade na taxa de juros e capitalização indevida dos encargos, porém o juízo de origem entendeu não haver provas mínimas que sustentassem as alegações do autor, razão pela qual indeferiu o pleito. O Apelado, Banco PAN S.A., não apresentou contrarrazões, apesar de regularmente intimado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a revisão de contrato bancário quando a parte autora não apresenta prova suficiente da abusividade das cláusulas contratuais, especialmente quanto aos encargos financeiros e à capitalização dos juros. III. RAZÕES DE DECIDIR A revisão contratual é medida excepcional, conforme o art. 421-A do CC/2002, e exige demonstração concreta de desequilíbrio relevante, violação à função social do contrato ou vantagem manifestamente excessiva. A parte autora não trouxe elementos técnicos ou provas documentais — como laudos, simulações ou planilhas — que evidenciem onerosidade excessiva ou discrepância relevante em relação às taxas de mercado. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada no contrato, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS e Súmula 541/STJ. A mera estipulação de taxa de juros superior a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária prova robusta de vantagem exagerada, o que não ocorreu no presente caso. A alegada abusividade não foi comprovada à luz da Súmula nº 13 do TJBA, que exige comparação com os índices médios de mercado divulgados pelo Banco Central, ausente nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de improcedência. Tese de julgamento: "1. A revisão de contrato bancário exige demonstração concreta de abusividade ou desequilíbrio contratual, não se admitindo alegações genéricas desprovidas de prova técnica." "2. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 27)." "3. Juros superiores a 12% ao ano não são abusivos por si sós, devendo ser demonstrada vantagem manifestamente excessiva." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO Nº 8027722-49.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante PAULO RICARDO SILVA DE LIMA, como Apelado BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do apelante, nos termos do voto da Relatora.